Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015970-45.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1015970-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: ROSANGELA SOARES.
Processo na origem: 1002349-23.2018.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a penhora do valor executado em conta corrente da agravante.
AÇÃO: Execução Provisória de Multa Cominatória (Proc. no 1002349-23.2018.8.11.0041) que ROSANGELA SOARES move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: determinou a penhora no online no valor R$ 299.004,95 (duzentos e noventa e nove mil quatro reais e noventa e cinco centavos), na conta corrente da empresa agravante e determinou que este permaneça depositado em juízo, até o trânsito em julgado da sentença (ID 52534483 - Pág. 2/3).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que a decisão é nula porque da publicação feita por meio do Diário de Justiça n. 10605, que promoveu a intimação da agravante para que pagasse a dívida em 15 dias, não constou o nome dos patronos da agravante. Argumenta que, diante da nulidade da intimação, bem como dos atos processuais realizados após a referida publicação, devem ser desbloqueados os valores penhorados nas contas bancárias da executada, ora agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão No mérito, pugna pela reforma da decisão, para determinar o prosseguimento da execução.
É o necessário relato.
Decido.
ROSANGELA SOARES moveu contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, uma ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento dos materiais necessários à realização de uma cirurgia na autora, com pedido de antecipação da tutela, que foi concedida e fixou multa de R$500,00/hora para o caso de descumprimento da obrigação. Sem obter o resultado desejado, o Juízo majorou o valor da multa para R$1.000,00/hora, porém também sem efeito.
A agravada propôs então a execução provisória do valor correspondente à multa - R$243.500,00 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) - diante do descumprimento da liminar e foi publicada a intimação da agravante no Diário de Justiça para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias.
Diante do inadimplemento da executada, a exequente, ora agravada, requereu que fosse feita a penhora por meio do BACEN-JUD, o que foi deferido e o montante de R$299.004,95 (duzentos e noventa e nove mil e quatro reais e noventa e cinco centavos) foi bloqueada na conta corrente da agravante no Banco do Brasil – Agencia 3834, e depois transferida para uma conta judicial.
A agravante se insurgiu contra essa penhora, ao argumento de que da publicação que determinou o pagamento da execução não constaram os nomes dos patronos da agravante, portanto a intimação é nula.
Busca o agravante a antecipação da tutela para determinar a suspensão da decisão e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente e o prosseguimento da execução.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a tornar-se definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a sua concessão, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, para usar a linguagem do legislador processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,se reservado seu exame apenas ao final.
Da análise dos argumentos da recorrente e dos documentos colacionados, não se verifica de pronto o perigo de dano, até porque o valor penhorado encontra-se depositado em conta judicial, à disposição das partes para levantamento, após o trânsito em julgado da ação principal.
Observa-se, ainda que a agravante possui diversas outras contas nas quais também foi encontrado valor igual ao penhorado e que foram novamente colocados à sua disposição (ID 52534484), restando apenas a constrição na conta do Banco do Brasil. Desse modo não se faz possível concluir que a penhora contra a qual se insurge possa, de algum modo, prejudicar o desenvolvimento normal das atividades da agravante, como alegado na peça recursal.
Assim, ausente a confluências dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ou efeito suspensivo.
Por essas razões, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator